Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011337-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ELOI CARLOS MOCELIM - CPF: 280.643.219-72 (AGRAVADO), VALDECI GOULARTE - CPF: 481.709.929-15 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ELOI CARLOS MOCELIM - CPF: 280.643.219-72 (AGRAVANTE), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VALDECI GOULARTE - CPF: 481.709.929-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - MORADIA DA FAMÍLIA - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - AFASTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO – ERRO MATERIAL – NÚMERO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CONFIGURAÇÃO – CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

Verificado o erro material no acórdão embargado quanto ao número da matrícula do imóvel objeto de penhora e que teve reconhecida a sua impenhorabilidade, os embargos de declaração devem ser acolhidos para repará-lo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Eloi Carlos Mocelim
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - MORADIA DA FAMÍLIA - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - AFASTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação de que as alienações ocorreram em momento anterior a execução e ao pedido de penhora, afasta, a princípio, eventual fraude à execução, em particular se ausente averbação de penhora anterior.

A Lei 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio é impenhorável, assim considerado o único imóvel da entidade familiar utilizado como moradia permanente.

Aponta o erro material no v. acórdão ao grafar o número da matrícula do imóvel que se postula a impenhorabilidade. Explica que foi grafado matrícula n. 4.993 do CRI da comarca de Tabaporã, quando o imóvel penhorado tem matrícula n. 18.886 do CRI de Sinop.

Requer o provimento do recurso para o fim de sanar o erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto erro material na parte dispositiva do v. acórdão.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que deferiu a penhora do imóvel com matrícula n. 18.886 do CRI de Sinop/MT.

O v. acórdão deu provimento ao recurso por entender se tratar de único imóvel residencial do executado, de maneira que reconheceu a sua impenhorabilidade, contudo, na parte dispositiva constou:
“
dá-se provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
com matrícula n. 4993
, do CRI de Sinop/MT, por se tratar de bem de família”
.

Assim, no caso mostra-se evidente o erro material denunciado.

Nesse cenário, os declaratórios devem ser acolhidos para correção do erro material apontado, para constar na parte dispositiva:
Dá-se provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
com matrícula n. 18.886 do CRI de Sinop/MT
, por se tratar de bem de família.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024